Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731033-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONDINA LOURENCO DE ABREU AGRAVADO: JOSE ANIBAS DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por E.L.D.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0751843-85.2023.8.07.0001, que determinou a desocupação compulsória do imóvel, proferida nos seguintes termos (ID no 244174706): “A parte executada ao ID 244102143 reitera argumentos já enfrentados pela Colenda Turma do Eg. TJDFT ao ID 239134319, de modo que calha pontuar trecho pontual do acórdão: "Por fim, vale consignar que a análise da ação de reintegração de posse deve ser restringir a aferição dos direitos possessórios e de propriedade do imóvel, não sendo a seara adequada para resolução de litígios envolvendo direito de família, que deve ser buscado em ação própria, inclusive a questão envolvendo a filha maior do ex-casal, no qual alega a apelante, que convive com ela, uma vez que a filha sequer participou da relação jurídica que fundamenta a presente demanda." Não bastasse isso, a parte exequente deixou de aquiescer com a proposta de acordo. Nesse cenário, e considerando que o prazo para a desocupação voluntária findou-se, expeça-se mandado de desocupação compulsória imediatamente, conforme requerido pela parte credora.” Nas razões recursais de ID no 74515264, a agravante invoca a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que reside no imóvel com sua filha, fruto da união estável com o agravado, e que ambas se encontram em situação de vulnerabilidade social. Alega que não possui outro imóvel no Distrito Federal, que a desocupação imediata comprometeria sua saúde física e psicológica, e que a execução da sentença, nos moldes em que foi determinada, afronta direitos fundamentais. Acrescenta que ajuizou ação rescisória. No mérito, requer a suspensão do mandado de despejo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória em trâmite, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. Requer, ainda, a modulação dos valores fixados a título de aluguéis e taxas condominiais, compatibilizando-os com sua capacidade financeira. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida no 1o grau na fase de conhecimento. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Observa-se que esta Turma Cível, confirmando a r. sentença, decidiu que houve esbulho do imóvel do autor pela parte requerida/agravante, com a determinação de reintegração do agravado na posse do imóvel, e ainda manteve o valor de R$ 3.500,00 fixado a título de aluguéis pelo Juízo monocrático (ID no 239134319). Confira-se: “Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. BEM PARTICULAR EXCLUSIVO DO EX-COMPANHEIRO. ESBULHO PELA EX-COMPANHEIRA. DEMONSTRAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS. DATA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO NÃO CONSENTIDA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar o autor no imóvel objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de aluguéis ao autor. O autor alega que o imóvel foi invadido pela ré, que se recusou a assinar contrato de locação e não paga aluguel nem condomínio, configurando esbulho possessório. A ré, por sua vez, alega que as partes tiveram um relacionamento público e duradouro, constituíram família e que é vítima da situação por não ter acesso aos bens adquiridos durante a união estável, razão pela qual entende que deve ser mantida sua posse no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a natureza da posse exercida pela ré/apelante; (ii) analisar o termo inicial da obrigação de pagar aluguel; (iii) estabelecer se o valor do aluguel deve ser arbitrado em 50% do valor estipulado pelo Juiz singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). 4. É justa e de boa fé a posse que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). 5. O imóvel objeto da lide foi adquirido pelo autor na constância de união estável com pessoa diversa, isto é, o bem adquirido pelo autor quando não havia união estável entre a requerida/apelante e o autor/apelado. Logo, o autor é legítimo possuidor e proprietário do bem em questão. 6. Demonstrado que o autor/apelado possui justo título, bem como demonstrado que exercia sobre o imóvel objeto da lide poderes inerentes à propriedade, antes de a ré ocupá-lo, impõe-se o reconhecimento do direito do autor em se ver reintegrado na posse de seu imóvel, reconhecendo-se, por outro lado, o esbulho cometido pela ré. 7. Não é o caso de se fixar o termo inicial da obrigação de pagar aluguel a contar da data de citação, pois não ficou demonstrado nos autos que a ocupação do imóvel pela requerida foi inicialmente consentida pelo autor, a justificar a existência de um comodato gratuito. 8. Considerando que ré ocupou o imóvel de forma indevida, sem autorização ou direito legítimo, o termo inicial da obrigação de pagar aluguéis deve ser o correspondente ao início da ocupação do bem imóvel. Data inicial que não foi impugnada pelas partes. 9. O valor do aluguel fixado em R$ 3.500,00 se mostra razoável e dentro dos parâmetros para a localidade, devendo ser pago integralmente pela recorrente/ré, uma vez que o fato de morar com a filha do casal no imóvel não obriga que seja dado desconto no valor do aluguel. Os custos de moradia da filha devem ser discutidos em ação própria, na Vara de Família, para fixação de pensão alimentícia, não podendo ser operados pelo Juízo da Vara Cível, dentro da ação de reintegração de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A posse precária e injusta, destituída de justo título, não possui proteção possessória. 3. O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis corresponde ao início da ocupação do bem imóvel, quando a parte ocupou o bem sem autorização ou direito legítimo”. ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176872, 07031238520178070005, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 05/06/2019, p. 13/06/2019. TJDFT, Acórdão 1663128, 07020509820198070008, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/02/2023, p. 27/02/2023 (Acórdão 1995975, 0751843-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) (Grifo nosso) Destaque-se que o referido acórdão transitou em julgado em 10/06/2025. Assim, não é cabível, no cumprimento de sentença, rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Ademais, nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de Ação Rescisória não possui efeito suspensivo automático, sendo necessário requerimento expresso e decisão judicial específica para que se suspenda a eficácia da sentença rescindenda, o que não foi demonstrado no caso. A decisão agravada, portanto, limita-se a dar cumprimento ao título judicial formado, não se verificando, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a suspensão de seus efeitos. Registre-se, por oportuno, que a gratuidade de justiça concedida durante a fase se conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, caso não haja revogação expressa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador